Tribunal: TJBA
Processo: 0000699-18.2015.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000699-18.2015.8.05.0109 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DAVI SILVA DE SOUSA Advogado(s): ADILSON SILVA DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, §1°, IV, DA LEI 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA ROBUSTA. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NÃO ACOLHIDO. SUPRESSÃO DA NUMERAÇÃO DA SÉRIE ATESTADA PELO LAUDO PERICIAL. DOLO ESPECÍFICO DE SUPRIMIR A NUMERAÇÃO PRESCINDE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo primeiro acusado contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Irará/BA, que o condenou à pena 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima unitária, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e doação de 1 (uma) cesta básica no valor de 1/2 (meio) salário-mínimo, pela prática do crime tipificado no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. 2. A defesa, em síntese, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto a autoria delitiva e, subsidiariamente, a desclassificação do delito tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 para o crime previsto no art. 12 do referido diploma legal (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), ao argumento de que a numeração da arma estava com desgaste natural. 3. A materialidade do crime está devidamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Boletim de Ocorrência e Laudo de Perícia Balística, o qual atestou que a arma de fogo apreendida estava apta a efetuar disparos e com a numeração suprimida. 4. A autoria delitiva, por sua vez, está devidamente demonstrada pelos depoimentos judiciais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Cumpre asseverar que o exercício da atividade policial, por si só, não é apto a gerar o impedimento ou a suspeição do depoente, muito menos a presunção de sua inidoneidade, sobretudo quando prestados em juízo, à luz do contraditório, e de forma harmônica e coerente com as demais provas constantes do caderno processual, como na hipótese dos autos. 6. Quanto ao pleito de desclassificação, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, é inviável a desclassificação do crime tipificado no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, quando a arma possui sinal de identificação suprimido, adulterado ou raspado, pouco importando se o artefato bélico é de uso permitido, restrito ou proibido. 7. Ademais, salienta-se que o art. 16, IV, da Lei n. 10.826/03 prescinde da comprovação do dolo específico na supressão da numeração da arma, pelo que deve ser mantida a condenação nos termos da sentença recorrida. 8. Passando-se à análise do procedimento dosimétrico, pontua-se que a defesa não manifestou insurgência quanto a esse ponto, de modo que a reprimenda aplicada se apresenta consentânea com parâmetros legais, decorrentes de uma dosimetria adequada e proporcional e não merece reparo. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 0000699-18.2015.8.05.0109 da Comarca de Irará/BA, interposto por DAVI SILVA DE SOUSA em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 8